Tribunal: TJDFT
Processo: 0754556-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DEMANDA AJUÍZADA POR MENOR INCAPAZ. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA. PREJUÍZO. DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 178 do Código de Processo Civil dispõe que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse de incapaz.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “até mesmo nas causas em que a intervenção do Parquet é obrigatória em face a interesse de menor, é necessária a demonstração de prejuízo deste para que se reconheça a referida nulidade" (REsp 1.010.521/PE, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 09/11/2010).
3. No presente caso, porém, tratando-se de causa que envolve interesse de menor incapaz, cujo processo foi extinto, com julgamento do mérito, após apresentação de pagamento pelo executado, ora apelado, notadamente lesivo ao melhor interesse da criança, verifica-se a ocorrência de nulidade da sentença.
4. Ressalta-se que a Procuradoria de Justiça, nesta instância, reafirma a nulidade processual e expressamente requer a anulação do feito e o regular processamento da demanda, nos moldes do que preceitua o art. 279, §§ 1o e 2o do CPC.
5. Recurso provido. Sentença cassada.